Tribunal: TJMT
Processo: 0029667-42.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RED. No 0029667-42.2011.8.11.0041
Vistos etc.
Não consta dos autos a intimação da Defensoria Pública – representante do requerido ANTÔNIO VIEIRA DE MORAES, quanto aos embargos declaratórios interpostos pelo HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, consoante ID no 30255959.
Assim, a fim de se evitar futuras nulidade ou alegação de cerceamento de defesa, dê-se vista à Defensoria Pública de Segunda Instância para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração opostos no ID no 30255959, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora